Tribunal: STF
Processo: HC 181826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 5005510-75.2015.4.04.7002, condenou o paciente a 54 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I e V (causas de aumento alusivas à transnacionalidade e ao cometimento dos delitos entre Estados da Federação), da Lei nº 11.343/2006 e 16 (posse ilegal de acessório de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção, fixando-a em 42 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão. A Quarta Seção desproveu embargos infringentes. Determinou, ante o exaurimento das instâncias ordinárias, a execução provisória da pena, aludindo ao decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 126.292. Recurso extraordinário foi inadmitido.
    Vossa Excelência, no agravo de nº 1.242.813, considerada a identidade da controvérsia veiculada no extraordinário com a versada no de nº 625.263, com repercussão geral reconhecida, determinou a devolução do processo à origem, a teor do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo.
    Os impetrantes afirmam configurado constrangimento ilegal, consistente na execução precoce da sanção. Sustentam violado o princípio da não culpabilidade. Reportam-se à superveniência do julgamento, pelo Pleno, do mérito das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Os impetrantes insurgem-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator